Tribunal: CARF
Processo: 10855.910913/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.910913/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.332 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
POSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL AO PROCESSO PRODUTIVO.
Os fretes de aquisição de insumos geram direito ao crédito como serviço-
insumo dada a sua essencialidade ao processo produtivo. A pessoa jurídica
poderá descontar créditos em relação aos serviços utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter a glosa do frete na aquisição de insumos.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.910913/2016-12
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910913/2016-12

(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade que visa combater Despacho
Decisório que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento PER no
13560.01686.161115.1.1.18-5201 relativo ao 3o trimestre de 2015, no montante
reconhecido de R$ 3.473.437,56.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento sob as
seguintes fundamentações:
Preliminarmente, esclareça-se que o art. 3o da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, prevê as hipóteses que geram direito ao crédito do PIS/PASEP
Não-Cumulativo.
“Lei n° 10.637/02
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: ( Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004 )
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e ( Redação dada pela Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008 )
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; ( Redação dada pela Lei no 11.787, de
25 de setembro de 2008 )
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910913/2016-12

IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no
11.198, de 8 de janeiro de 2009)
(...)” “
Em decorrência da Medida Provisória no 206, de 6 de agosto de 2004, com
produção de efeitos a partir de 09/08/2004, ficou estabelecido que "as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações". Observe-se que a MP n' 206/2004 foi depois
convertida na Lei n' 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
“Lei no 11.033/04.
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) não-
incidência da Contribuição para o PÍS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações."
Nesse sentido, a Lei n' 11.116, de 18 de maio de 2005, veio dispor sobre a
possibilidade de ressarcimento ou compensação de eventuais saldos credores da
COFINS acumulados a partir de 09/08/2004.
“Lei no 11.116/05.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis n's 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n' 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado
ao final de cada trimestre do ano calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei
n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável á matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta lei,
a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Ultrapassada a questão acima, cumpre destacar que o artigo 74 da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02, normatizou a compensação de
créditos tributários no âmbito da Receita Federal. O referido artigo, em seu
parágrafo 14, com redação dada pela Lei 11.051/04, remete à RF13 a competência
para regulamentar os procedimentos de compensação:
“Lei n' 9.430/96.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n' 10.637, de 2002)
(...)
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910913/2016-12

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei n'
11.051, de 2004)”
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
vigente a época do encaminhamento do Pedido de Ressarcimento, assim dispôs:
“IN RFB n' 1300 / 12 .
Art. 27 . Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3' da Lei n' 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e do art. 3' da Lei n'
10.833, de 29 de dezembro de 2003 , que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente
após o encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência.
(...)”
Importante ressaltar que a autoridade da RFB competente para decidir sobre o
pedido de ressarcimento de créditos de PIS/PASEP pode determinar a realização de
procedimento fiscal para fins de apuração do direito creditório do contribuinte.
“IN RFB n' 1.300/12
Art. 76 . A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.”
Com base na mencionada previsão legal, foi elaborada a Informação Fiscal (e
seus anexos) constante do presente processo, que foram copiadas do processo de
guarda de documentos 10855.720164/2017-14.
Em 13/06/2017, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e,
em 12/07/2017, protocola manifestação parcial de inconformidade, fls. 461/478, para
pleitear a revisão do despacho decisório para os seguintes tópicos:
III.1 - CONTRATOS QUE PREVEEM LOCAÇÃO APENAS DE ÁREA OU
TERRENO, SEM INDICAÇÃO DE BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES.
(...)
III.2 - VALOR DE ALUGUEL DE PRÉDIO PAGO SUPOSTAMENTE
SUPERIOR AO PREVISTO EM CONTRATO
(...)
III.3 - FRETES CONTRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS NACIONAIS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
IMPORTADOS
DO
PONTO
ALFANDEGADO ATÉ ESTABELECIMENTO DA TECSIS
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910913/2016-12

Ao final, a interessada pede:
Por todo o exposto, a TECSIS requer o conhecimento e provimento de sua
Manifestação de Inconformidade, para que sejam afastadas as glosas impugnadas nos
tópicos III.1, III.2 e III.3, reconhecendo-se integralmente os créditos correspondentes
pleiteados pela empresa no Pedido de Ressarcimento subjacente.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reverter a glosa dos aluguéis dos contratos com as empresas Eden Consultoria
e Assessoria Empresaria, Comercial Construtora Stecca S/A, Obragen Empreendimentos
Imobiliários, Jevgon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Egoroff Negócios Imobiliários Ltda,
mantendo a glosa em relação tratada nos tópicos “aluguel de prédio pago supostamente superior ao
previsto em contrato” e “fretes contratos de PJ para transporte de produtos importados do ponto
alfandegado até o estabelecimento da Recorrente”.
Irresignada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo
que referido conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ
(REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, que deve ser observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei
10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida reverteu a glosa dos aluguéis
dos contratos com as empresas Eden Consultoria e Assessoria Empresaria, Comercial Construtora
Stecca S/A, Obragen Empreendimentos Imobiliários, Jevgon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Egoroff Negócios Imobiliários Ltda, mantendo a glosa em relação tratada nos tópicos “aluguel de
prédio pago supostamente superior ao previsto em contrato” e “fretes contratos de PJ para transporte
de produtos importados do ponto alfandegado até o estabelecimento da Recorrente”.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de
defesa, alegando que todos os bens e serviços glosados pela fiscalização são essenciais e
relevantes para sua atividade principal, qual seja, fabricação de pás de energia eólica.
Feitos estas considerações iniciais, passa-se a análise dos itens cuja glosa fora
suscitada pela Recorrente.
(i)
aluguel de prédio pago supostamente superior ao previsto em contrato
Assim decidiu a DRJ:
A empresa alega:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910913/2016-12

"Ao analisar os pagamentos efetuados à referida empresa, a DRF/SOR aplicou
ao valor do aluguel do segundo imóvel (GAL PÂO) - R$106.286,40 em abril/2011 - a
atualização pelo IG PM até fevereiro/2016, considerado como critério de
periodicidade para atualização, chegando ao valor de R$ 126.002,72.
Em seguida, por considerar a quantia muito inferior aos pagamentos efetuados
nos meses do trimestre em análise (R$305.191,54 em julho, R$280.250,24 em agosto e
R$306.586,53 em setembro de 2015), a Fiscalização glosou a diferença por ela
calculada, afirmando que "não foi apresentado documento hábil que comprova a
alteração dos valores dos pagamentos".
No entanto, para comprovar a alegação de construção de um novo galpão de
1.200m2 e da repactuação do aluguel, a empresa anexa um "Quadro Resumo" de
contrato, que, obviamente não é documento hábil para a finalidade a que se propõe,
sem apresentar Termo de Aditamento que inclua o citado galpão.
Em sede recursal, a Recorrente afirma que de fato não possui, além do quadro
resumo, um instrumento escrito específico que serviu para ajustar o aluguel em razão do novo
galpão, mas que há outros documentos que comprovam suas alegações, a saber:
A TECSIS esclarece que, além do mencionado quadro resumo, não possui um
instrumento escrito específico que serviu para ajustar o aluguel em razão do novo
galpão. Essa circunstância, no entanto, não significa que o negócio jurídico não tenha
sido celebrado e seja válido, notadamente considerando que há elementos concretos
que demonstram a existência da relação jurídica entre locador e locatário.
De fato, é certo que os pagamentos com valor base de R$200.000,00 (atualizado
periodicamente) foram realizados pela TECSIS à Eden (imobiliária intermediadora),
em favor da Alpes, e que a empresa possui, com essa parte, contratos e aditivos de
locação de terrenos e galpões que compõem a planta denominada “CDM” (Rua Seike
Murakami), não havendo qualquer elemento que represente o mínimo indício de
irregularidade na apropriação dos créditos correspondentes.
Em síntese, todos os valores listados no quadro constante no Relatório Fiscal e
para os quais foram apresentados os comprovantes de depósito/transferência à Éden
correspondem a alugueis efetivamente pagos pelos imóveis (área e galpões) que
compõem a planta “CDM” da empresa, inexistindo qualquer elemento que infirme
essa circunstância fática.
Com efeito, não há qualquer inconsistência de valores que justifique a glosa
parcial do crédito tal como feito pelo Fisco (diferença entre o valor de R$106.286,40
atualizado e aqueles pagos entre julho e setembro de 2015, em montante superior).
A mesma lógica se aplica para os demais trimestres de 2015 que também foram
mencionados no Acórdão recorrido, apesar de terem sido objeto de outros processos
administrativos.
Logo, a glosa em questão efetuada pela DRF/SOR e mantida pela DRF/JFA não
procede e deve ser cancelada.
Em que pese as alegações da Recorrente, não há nos autos documentos capazes de
comprovar suas alegações, tampouco demonstrar a origem do crédito apurado, posto que o
quadro resumo é insuficiente para amparar o direito da Recorrente. Da mesma forma, as
alegações dos famigerados pagamentos de R$ 200.000,00 comprovam ou demonstram a origem
do crédito, já envolvem terceiros e não vinculam a nenhum pacto feito entre os contratantes.
Assim, mantem-se as glosas.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910913/2016-12

(ii)
fretes contratos de PJ para transporte de produtos importados do ponto
alfandegado até o estabelecimento da Recorrente
A DRJ manteve a glosado realizada pela Fiscalização, por entender que somente
os fretes na operação de venda é que podem gerar direito a crédito, nos termos do artigo 3o, da
Lei 10.833/2003. Registre-se, por oportuno, tratar-se de frete interno, aquele realizado do setor
alfandegário até a unidade fabril da Recorrente.
Em relação ao frete, insta tecer que as normas de regência permitem o
creditamento das contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago quando o serviço de
transporte quando utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
destinado à venda, com base no inciso II do art. 3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre
o frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o,
IX e 15, II da Lei n° 10.833/03.
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um
bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem como de fretes pagos a pessoa
jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do
contexto do processo produtivo da pessoa jurídica.
Ou seja, a sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista
na legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não contempla os
dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se
encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
É inegável que o serviço de transporte de insumos, adquiridos pela pessoa jurídica
produtora, cumpre perfeitamente aos critérios de essencialidade e/ou relevância previstos na
decisão constante do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, ainda que contabilmente tais gastos continuem a compor os custos
dos estoques, não há qualquer impedimento legal para a apuração do crédito relativo ao serviço,
de forma autônoma, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, como insumo do processo
produtivo.
Nesse sentido o recente Acórdão no 3301- 008.484:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que
o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.”
Por fim, vale ressaltar que os fretes de aquisição de insumos integram a etapa
inicial do processo produtivo, não havendo que se falar em sua utilização em momento prévio à
“produção em si”, isso porque a decisão do STJ ampliou a possibilidade de tomada de créditos
de insumos do “processo produtivo”, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço, como
bem destacou o Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“23.Ademais, observa- se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910913/2016-12

creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.”
Ademais, ainda que se entenda que tal etapa encontra-se em momento prévio ao
processo produtivo, os conceitos de essencialidade e relevância não ficaram limitados aos bens e
serviços utilizados durante o processo de produção, bastando apenas que se mostrassem como
essenciais/relevantes ao processo produtivo.
Assim, reverte-se a glosa das despesas com frete na aquisição de insumos.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa do frete na aquisição de insumos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 660
DF CARF MF
Original